Tribunal: CARF
Processo: 35373.000106/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000106/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA CARAVAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/10/2005
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art.
150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
INFORMAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP PELO
CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO.
Todas as informações prestadas em GFIP serviram como base para a
verificação das contribuições previdenciárias.
A Recorrente não se desincumbiu do ônus de prova de suas alegações e não
comprovou que houve erros nas informações prestadas através de suas
declarações GFIP que justifiquem suas razões de inconformidade. Toda a
autuação foi realizada com base nas informações prestadas pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para declarar a decadência do crédito previdenciário lançado até a
competência 12/2001 e do crédito de contribuições sociais para outras entidades e fundos até a
competência 11/2001. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) e Rayd
Santana Ferreira que davam provimento parcial em maior extensão para declarar a decadência do
crédito de contribuições sociais para outras entidades e fundos até a competência 12/2001.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000106/2007-34
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 14-19.177 (fls. 247/258):
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/10/2005
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados' para fins de cálculo e concessão de benefícios
previdenciários e constituem-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é de 10 anos por força do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
GUIAS DE RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO.
Cabe retificação do crédito lançado, quando verificado a existência de guias de
recolhimento no Sistema informatizado com data de pagamento anterior a constituição
da Notificação Fiscal.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
E vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata de NFLD DEBCAD no 37.049.450-4 (fls. 02/53),
consolidado em 15/01/2007, no valor de R$ 87.942,09, referente a contribuições sociais devidas
à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, e
correspondente à parte da empresa incidente sobre os valores pagos a autônomos, apurados no
período de 01/1999 a 10/2005.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 17/01/2007 (fl. 02) e,
em 01/02/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 183/193, instruída com os
documentos nas fls. 194 a 205.
Em 14/02/2007 o processo foi encaminhado para o Setor de Análise de Defesa e
Recursos e, em 23/03/2007, através do Despacho de fls. 207/208, foi encaminhado para a Seção
de Contencioso Administrativo Previdenciário para que o Auditor Fiscal se manifestasse quanto
aos valores devidos pela Empresa.
Atendendo ao solicitado, o Auditor Fiscal manifestou-se através da informação
fiscal de fls. 217 a 221, tendo procedido à revisão do lançamento do crédito previdenciário,
conforme FORCED's em anexo nas fls. 213 a 216.
O contribuinte tomou ciência da Informação Fiscal em 25/10/2007 (AR - fl. 224)
e, em 05/11/2007 encaminhou sua Manifestação (fls. 225/235).
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-19.177, em 14/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE o Lançamento Fiscal, alterando o crédito tributário exigido para R$
80.334,24.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
13/06/2008 (AR - fl. 261) e, inconformado com a decisão prolatada, em 15/07/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 266/276 onde, em suma,
alega:
1. Que efetuou a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título
da contribuição social denominada Pró-Labore tendo em vista a declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal dos dispositivos
que regulamentavam as referidas contribuições;
2. Inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre pró-labore
cobrada com base nas leis n° 7.787/89 e 8.212/91;
3. Decadência de parte dos débitos apurados na NFLD;
4. Não ser necessária autorização judicial para proceder à compensação dos
tributos sujeitos a auto lançamento; já declarados inconstitucionais (art. 66
da Lei no 8.383/91).

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Alega a Recorrente que parte dos débitos apurado na NFLD n° 37.049.450-4
encontram-se decaídos.
O crédito tributário abrange as competências 01/99 a 10/05, com ciência do
sujeito passivo em 17/01/2007. Houve pagamento antecipado, pois o que está sendo cobrado é a
diferença de contribuição (fl. 62).
A declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do prazo
decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
No presente caso, como a ciência do contribuinte ocorreu em 17/01/2007,
constata-se que, de acordo com o estabelecido no § 4o do art. 150 do CTN, o direito de a Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário das contribuições previdenciárias inseridas na NFLD em
apreço, relativas às competências anteriores a 01/2002, encontra-se fulminado pela decadência.

Do mérito
Trata o presente processo da exigência de sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as
destinadas a Terceiros - SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, e correspondente à parte da empresa
incidente sobre os valores pagos a autônomos.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega que efetuou a compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título da contribuição social denominada Pró-Labore tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal dos dispositivos
que regulamentavam as referidas contribuições e que afrontavam a Constituição.
Alega que a Receita Federal procedeu à cobrança dos valores compensados
ignorando o direito conferido pela Lei n° 8.383/91 que possibilita ao interessado efetivar
espontaneamente a compensação de tributos pagos a maior ou indevidamente.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

Afirma que ajuizou ação judicial e possui decisão favorável no sentido autorizar a
compensação dos valores indevidamente recolhidos na ação judicial n° 2000.61.02.018756-8,
além de possuir respaldo legal para a compensação.
Notoriamente, a Recorrente ajuizou ação judicial na qual foi reconhecido o seu
direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de pró-labore/autônomos, nos
termos do artigo 3o da Lei n o 7.787/89 e do artigo 22, I da Lei no 8.212/91 (fls. 196/204).
No entanto, o lançamento ora recorrido tem como origem o não recolhimento das
contribuições previdenciárias, verificado a partir das informações prestadas pelo contribuinte em
resposta aos Termos de Intimação Fiscal.
Os valores declarados como pagos aos contribuintes individuais que prestaram
serviços à Recorrente foram informados pela Recorrente em sua GFIP e nas folhas de
pagamento. A fiscalização assim se pronunciou acerca dos documentos apresentados pela
empresa:
12 Com base nos valores de GFIP extraídas dos sistemas da Previdência Social, das
GFIP citadas no item 11 e GPS apresentada pelo se contribuinte pôde- constatar a
existência de valores devidos à previdência social consectários de valores pagos,
devidos ou creditados a contribuintes individuais e empregados.
13 Apesar das novas declarações, houve também a constatação de que os valores pagos
através das GPS não foram suficientes para quitar totalmente os valores devidos à título
de contribuição a autarquia previdenciária nem às outras entidades.
(...)
15 Premente ressaltar que foram considerados todos os valores declarados em GFIP e
nas folhas de pagamento (competências 13) pela empresa (salário de contribuição,
contribuição retida dos segurados, retenções sofridas de acordo com a lei 9.711 e
compensações), não sendo verificado com outros documentos a regularidade de tais
valores.
Assim, o lançamento e demonstrativos contidos nos Anexos, indicam os
documentos verificados, os fatos geradores considerados, os créditos e os recolhimentos
considerados pela fiscalização.
Ressalte-se ainda que as compensações de pagamento ou recolhimento indevido
das contribuições previdenciárias eram realizadas de acordo com o estabelecido no artigo 89 da
Lei no 8.212/91, com sujeição às normas previstas na legislação de regência.
Conforme bem destacou a decisão de piso:
Assim sendo, tem-se que não foi verificado pela fiscalização a procedência da
compensação realizada pelo Contribuinte e declarada em GFIP, em face do objetivo da
ação fiscal almejada, tendo sido integralmente respeitado os valores de compensação
discriminados pelo próprio Contribuinte em GFIP. Todos os valores de compensação
declarados em GFIP, frise-se, foram abatidos do montante apurado, mas, mesmo assim,
ainda resta valores devidos pela Empresa, apurados por meio da presente NFLD.
As contribuições devidas apuradas pela auditoria fiscal, ressaltando novamente, foram
obtidas através do cotejo dos valores informados/declarados pelo contribuinte em GFIP,
deduzidos os valores recolhidos pelo mesmo através das correspondentes guias de
recolhimento, assim como as retenções e compensações também declaradas em GFIP.
Se a impugnante não concorda com esses valores, cabe indicar as competências em que
se verifica incorreção, qual o valor que julga indevido, sendo necessária a comprovação
de suas alegações por meio de documentos hábeis. Não basta a afirmação de que a
suposta diferença e' oriunda de tributos compensados, mas desconsiderados pelo fisco.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

Em nenhum momento a Recorrente comprovou que ocorreram erros nas
informações prestadas através de suas declarações GFIP e que os valores considerados pela
fiscalização condizem com a realidade dos fatos. Não há, nas razões de defesa, qualquer a
indicação de erro ocorrido, bem como não há documentos que justifiquem suas alegações, vez
que toda a autuação foi realizada com base nas informações prestadas pela empresa.
Dessa forma, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de prova de suas
alegações, bem como não indicou, em nenhum momento, os quaisquer erros ocorridos no
lançamento, não obstante as informações nele contidas.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência até 12/2001.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier, Redatora designada.

INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que a divergência em relação ao voto da relatora
restringe-se à declaração de decadência das contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/1999 a 10/2005,
com ciência do contribuinte em 17/01/2007.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
As contribuições apuradas e lançadas no auto de infração em análise são:
a) Contribuições sociais previdenciárias; e
b) Contribuições sociais para outras entidades e fundos.
Aplicando-se a regra do CTN, art. 173, I, verifica-se que ocorreu a decadência
para todo o crédito lançado até a competência 11/2001.
Aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de antecipação do
pagamento, a decadência ocorreria até a competência 12/2001.
Para as contribuições sociais previdenciárias, verifica-se no relatório
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, à fl. 9, que foram consideradas deduções que
reduziram o crédito previdenciário apurado, o que caracteriza o princípio de recolhimento,
estando decadente o crédito até a competência 12/2001, tese da relatora.
Aplicou-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Contudo, não se verifica nos autos qualquer princípio de recolhimento das
contribuições sociais para outras entidades e fundos (terceiros).
Logo, para tais contribuições, deve ser observado o CTN, art. 173, I. Se o
lançamento ocorreu em 01/07, poderia retroagir a 12/01 (vencimento da obrigação em 01/02). A
partir desta data o lançamento poderia ser constituído. Portanto, o prazo decadencial começou a
fluir em 1/1/03, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/07.
Desta forma, para as contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos, operou-se a decadência até a competência 11/2001, não havendo que se falar que o
princípio de recolhimento de contribuições sociais previdenciárias poderia ser considerado para
atrair a regra prevista no CTN, art. 150, § 4o, para avaliação de eventual decadência das
contribuições sociais para outras entidades e fundos, previstas em dispositivos legais distintos e
não na Lei 8.212/91, que trata das contribuições previdenciárias.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.315 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para
declarar a decadência do crédito previdenciário lançado até a competência 12/2001 e do crédito
de contribuições sociais para outras entidades e fundos até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital